Tribunal: TJBA
Processo: 0512128-75.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512128-75.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de indenização por seguro DPVAT, com sentença de procedência parcial que fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação (R$ 3.037,50), equivalentes a R$ 364,50.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, ou se seria aplicável o critério de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC permite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for baixo e o percentual resultar em quantia irrisória, como no presente caso.

4. A jurisprudência reconhece que a fixação equitativa visa assegurar remuneração condigna ao trabalho do advogado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Considerando o tempo de tramitação do processo, o zelo profissional e o local da prestação de serviço, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 1.200,00.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto à verba honorária, fixando os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.200,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

0512128-75.2016.8.05.0080
, sendo
apelante Alessandro Cerqueira da Silva
e
apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhe
cer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.